Tribunal: TJDFT
Processo: 0762242-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL. DIVISÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA POSTERIOR À SENTENÇA. COBRANÇA DE DÍVIDA ANTIGA. ALEGAÇAÕ DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Ausente comprovação de que referido mútuo foi efetuado durante a constância da união matrimonial, ou mesmo para sanar dívidas pretéritas do casal, revertendo em proveito da família, resta impossibilitada a partilha.
3. Não havendo data nas provas que supostamente confirmariam a existência de débitos escolares da filha, não há como ter ciência se o referido valor ainda se encontra em aberto até o presente momento, razão pela qual resta impossibilitada a divisão.
4. O alimentando é pessoa jovem, possui formação profissional, está inserida no mercado de trabalho e não é portadora de qualquer comorbidade, inexistindo informação de que se encontra desempregada. Portanto, não preenchido o binômio necessidade-possibilidade para fixação de alimentos, uma vez que o decréscimo na renda familiar, quando do fim de uma relação, não é suficiente para sustentar o pedido de pensão alimentícia.
5. A mera liberalidade em manter o seguro saúde e despesas do imóvel em que reside o ex-cônjuge não torna a benesse uma obrigação imposta por lei.
6. A pretensão recursal quanto aos valores recebidos a título de FGTS carece de lastro probatório mínimo apto a corroborar o pleito.
7. Proferida a sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos, ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados na Primeira Instância.
8. Apesar de a ação monitória ter sido iniciada após a prolação da decisão de 1o grau, a dívida que fundamenta o litígio se refere aos anos 2016 (dois mil e dezesseis) e 2017 (dois mil e dezessete). Desse modo, cabe à parte que firmou um contrato acompanhá-lo e verificar se as parcelas estão sendo adimplidas.
9. Recursos não providos.